Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714546-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RISALVA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0704973-16.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou aberto o inventário dos bens deixados por Laurindo José Guedes (id 153836944 dos autos originários). Risalva Ribeiro da Silva relata ser cônjuge supérstite de Laurindo José Guedes e que possuem duas (2) filhas: Lilian da Silva Guedes e Luciene da Silva Guedes. Afirma que buscou a lavratura de escritura pública de inventário, por considerar que o falecido não deixou bens a inventariar, porém Lilian da Silva Guedes e Luciene da Silva Guedes discordaram e propuseram ação de abertura de inventário. Declara que não é proprietária dos imóveis situados na Chácara 82, Lote 6, Casa 2, Condomínio Itaipu, São Sebastião e Avenida Central n. 951, Bairro Vila Nova, São Sebastião, os quais foram cedidos em comodato por Maria Cirleth Alves da Silva. Alega que Maria Cirleth Alves da Silva emprestou os imóveis para que Laurindo José Guedes morasse com sua família, porém Lilian da Silva Guedes e Luciene da Silva Guedes teriam invadido os imóveis após a morte de Laurindo José Guedes e ameaçado Risalva Ribeiro da Silva para permanecerem na posse dos bens, razão pela qual se ausentou dos imóveis. Menciona que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) propôs ação de cobrança na Justiça do Trabalho em virtude de dívidas de assistência médica. Diz que o Advogado de Lilian da Silva Guedes e Luciene da Silva Guedes, Dr. Rogério de Castro Pinheiro Rocha, gravou conversa entre os advogados das partes sem o conhecimento e autorização de todos e a apresentou perante o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual teria cometido o crime previsto no art. 339 do Código Penal. Sustenta que o Advogado Rogério de Castro Pinheiro Rocha deve ser condenado por litigância de má-fé. Ressalta que Laurindo José Guedes não deixou bens móveis ou imóveis a inventariar. Transcreve jurisprudências a favor de suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão para que o inventário não seja aberto, com a consequente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e litigância de má-fé. Preparo regular (id 46055546). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia consiste na análise da retidão da decisão que declarou aberto o inventário dos bens deixados por Laurindo José Guedes (id 153836944 dos autos originários). Risalva Ribeiro da Silva afirma que buscou a lavratura de escritura pública de inventário, por considerar que o falecido não deixou bens a inventariar, porém Lilian da Silva Guedes e Luciene da Silva Guedes discordaram e propuseram ação de abertura de inventário. A morte acarreta a imediata transferência do patrimônio da pessoa falecida aos sucessores. Trata-se do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. O patrimônio, contudo, permanece indivisível até que seja ultimada a partilha; enquanto esta não se realiza, o espólio responde pelo pagamento das dívidas do falecido, em conformidade com o art. 796 do Código de Processo Civil. O art. 610, § 1o, do Código de Processo Civil permite a realização de inventário por escritura pública se todos os interessados forem capazes e concordes. Verifico que um dos pressupostos do inventário extrajudicial não foi atendido, diante do litígio entre as partes quanto à existência de bens a inventariar. A alegada ausência de bens a inventariar não é capaz de impedir a abertura de inventário judicial, haja vista o direito à inafastabilidade de jurisdição previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal e o litígio entre as interessadas. Ressalto que eventuais discussões sobre a existência ou titularidade dos bens, bem como a prática de litigância de má-fé, devem ser previamente analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator